Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702802-97.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: JURACY FREITAS DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: KELLY REIJANY ANDRADE LIMA APELADO: DIVINA ANTONIO DIAS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 21 de julho de 2025 16:57:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador